Tribunal: STF
Processo: HC 210100
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Fundamentação per relationem. Idoneidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz em favor de Diego Francisco de Campos Guimarães, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 693.201/SP. 



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), e à pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). O Juízo de primeiro grau negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 2, fls. 92-100). 



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 134-41):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.



    2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o agente foi preso em flagrante na posse de 330g de crack, além de balança de precisão, embalagem para droga e dinheiro em espécie.



    3. A constrição cautelar também encontra motivação na reiterada conduta delitiva do agente, uma vez que ele registra condenação transitada em julgado por roubo qualificado e voltou a praticar novo delito, desta vez, de tráfico de drogas.



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.



    5. Agravo desprovido”.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar. Ressalta que o condenado faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excertos do ato decisório em questão (evento 2, fls. 27-9):



    “(...).



    Há sérios indícios de autoria, sendo que a materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e no auto constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 18/20, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti, não sendo recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que são inadequadas e insuficientes. 



    Pelo que se depreende dos autos, os acusados foram presos com expressiva quantidade de cocaína, na forma de crack, substância de efeito devastador ao ser humano, além de vários objetos usados para armazenamento e embalagem da droga, tudo após denúncia específica sobre o tráfico por eles realizado. Conforme atestado nas certidões de fls. 52/54, Diego ostenta condenações pelo mesmo delito em questão, estando, inclusive, com um Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor, que foi cumprido nesta diligência; e Vitória possui passagem pela Vara da Infância (fls. 10 e 78), também pelo comércio ilegal de drogas, o que demonstra, em cognição sumária, estarem envolvidos com o tráfico de drogas nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez soltos, certamente voltariam a delinquir.



    (...).



    Na ausência de quaisquer das hipóteses previstas em lei, que é o caso dos autos, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    (...).



    Razoável, portanto, a manutenção das custódias cautelares dos autuados, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal. 



    Dessa forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante de DIEGO FRANCISCO DE CAMPO GUIMARAES e VITORIA CAROLINE FRANCIOSO, em prisões preventivas.”



    Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, na qual, ao relembrar que o Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o Juízo sentenciante manteve ‘a prisão preventiva anteriormente decretada, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito’. Reportando-se, assim, ao decreto prisional anterior, para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    In casu, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que ’[n]o caso concreto, a grande quantidade de droga apreendida (330g de crack), os apetrechos destinados à preparação da droga localizados no interior da residência, tais como balança, embalagem para droga; dinheiro; as denúncias da prática de tráfico no local; a associação para o tráfico; indicam a profissionalização do negócio, o que coloca em risco a saúde pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o maior ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública’ (evento 2, fls. 103-10). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva do Paciente, consignou que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:



    “Na hipótese, observa-se que o Juízo sentenciante negou ao paciente o apelo em liberdade, por concluir ainda estarem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, decretada para assegurar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, a apreensão de 330g de crack, além de balança de precisão, embalagem para droga e dinheiro em espécie. 



    No mesmo sentido:



    (...).



    Ademais, a constrição cautelar também encontra motivação na reiterada conduta delitiva do agente, uma vez que ele registra condenação transitada em julgado por roubo qualificado e voltou a praticar novo delito, desta vez, de tráfico de drogas. 



    Segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)”. 



    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.



    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Inteiramente justificada, dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelo Juízo sentenciante.



    Não procede, pois, a alegação de deficiência na fundamentação da sentença penal condenatória, tão somente porque adotou, para efeito de manter a custódia cautelar do acusado, a chamada motivação per relationem. Na linha do acórdão hostilizado, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015).  Nesse sentido, Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) (HC 193.029-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 30.11.2020). Ainda, O uso da fundamentação “per relationem” não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017) (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 



    Ademais, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora